Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS.
1. Nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada".
2. Uma ação é idêntica a outra quando constatada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir.
3. Apesar de se tratar de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento das diferenças vencidas do Plano Collor, refere-se a período distinto do previsto no MSG 0002354-81.1990.8.07.0000 e embargos à execução 0003718-97.2004.8.07.0000, motivo pelo inexiste litispendência ou coisa julgada.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.